Tribunal: STF
Processo: HC 135267
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2 . Crime de fraude contra credores; desvio, ocultação ou apropriação de bens e omissão dos documentos contáveis (arts. 168, 173 e 178, todos da Lei n. 11.401/2005). Trancamento da ação penal. Suposta ausência de justa causa. 3. Súmula 691. Precedentes. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento.